Tribunal: TJSP
Processo: 1014028-67.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO MÊS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO MÊS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, para limitar os juros moratórios a 1% ao mês e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, mantidas as demais cláusulas contratuais. O autor alega cerceamento de defesa e abusividade de encargos, tarifas e seguro prestamista. O réu sustenta a legalidade dos juros moratórios pactuados e pleiteia a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) determinar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro; (iv) verificar a validade da contratação do seguro prestamista; (v) definir se os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o magistrado, destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, sendo suficiente a prova documental para o julgamento.

4. Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso do autor impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

5. Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito, sem implicar, no caso concreto, revisão contratual.

6. Afasta-se a limitação dos juros remuneratórios pelo Decreto no 22.626/33, conforme Súmula 596 do STF.

7. Considera-se válida a taxa de juros remuneratórios expressamente pactuada e informada no CET, ausente demonstração de abusividade em relação à média de mercado.

8. Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos posteriores à MP no 2.170/2001, desde que prevista contratualmente.

9. Reconhece-se a licitude do sistema de amortização pela Tabela Price.

10. Considera-se válida a cobrança da tarifa de cadastro, conforme Súmula 566 do STJ.

11. Admite-se a cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, diante da comprovação da efetiva prestação dos serviços e ausência de abusividade.

12. Afasta-se a configuração de venda casada no seguro prestamista, por ter sido contratado de forma facultativa e em instrumento apartado.

13. Reconhece-se a possibilidade de cumulação de multa e juros moratórios, limitando-se estes a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

14. Inexiste comprovação de cobrança indevida ou violação à boa-fé objetiva que justifique revisão contratual ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A prova pericial é dispensável em ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia é de direito e os documentos são suficientes. 2. Os juros remuneratórios são válidos quando expressamente pactuados e não demonstrada abusividade. 3. É admitida a capitalização mensal de juros em contratos posteriores à MP no 2.170/2001, desde que prevista. 4. As tarifas bancárias são lícitas quando previstas contratualmente e comprovada a prestação do serviço. 5. O seguro prestamista é válido quando facultativo e contratado em instrumento apartado, afastando a venda casada. 6. Os juros moratórios devem observar o limite de 1% ao mês, ainda que pactuados em percentual superior.
________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 487, I, 1.010, III e 85, §§ 2o e 11o; CC, arts. 389 e 406; CDC, art. 39, I; Lei no 14.905/2024; MP no 2.170/2001; Decreto no 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 379 e 566; STJ, REsp no 1.112.879/PR (Tema repetitivo); STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, AgRg no REsp no 691.257/RS; TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011; TJSP, Apelações no 1088258-57.2023.8.26.0100, no 1053655-24.2024.8.26.0002 e no 1028988-71.2024.8.26.0196.